Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA - CPF: 072.483.501-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE POR FALHAS NA GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 1.150/STJ, manteve a instituição financeira no polo passivo de ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada em razão de supostas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta individual vinculada ao PASEP, em especial quanto à ausência de rendimentos e eventuais saques indevidos, ou se tal responsabilidade seria exclusiva da União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ, é do Banco do Brasil a legitimidade passiva nas ações que discutem falhas na prestação de serviço relacionada à conta do PASEP, como saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor.

4. A discussão do feito não envolve critérios normativos ou diretrizes administrativas imputáveis à União, mas sim condutas operacionais atribuídas exclusivamente ao agente financeiro, o qual responde pela guarda e movimentação dos valores.

5. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42/STJ, pois não há interesse jurídico da União Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme decidido no Tema 1.150/STJ. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações dessa natureza, inexistindo interesse jurídico da União Federal quando ausente discussão sobre normas ou políticas definidas pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150/STJ); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.02.2019; Súmula 42/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, mantendo a sua inclusão no polo passivo da ação de origem (Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais no 1007114-41.2024.8.11.0004), sob o fundamento de que detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, o agravante defende sua ilegitimidade passiva, alegando que atua apenas como operador do Programa PASEP e que toda a gestão do fundo compete ao Conselho Diretor vinculado à União Federal, a quem caberia suportar os efeitos da ação.

Sustenta a existência de grave lesão ou risco de difícil reparação, caso seja mantida a decisão que o obriga a responder por valores que, segundo afirma, não administra e nem define os critérios de aplicação ou correção.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e remessa dos autos à Justiça Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente improcedente, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC (id. 334520369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Sustenta o recorrente que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como operador do Fundo PASEP, sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

De início,
cabe pontuar que é pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute
a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP
,
como é o caso dos autos,

não há interesse jurídico direto da União Federal
, de modo que a competência para processar e julgar a demanda

é da Justiça Estadual
, nos termos da

Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do
Conflito de Competência 161.590/PE
:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. [...]

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim
condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante
,
seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

No julgamento dos recursos
REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF
, representativos do
Tema 1150 do STJ
, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

A parte autora ajuizou a ação após ter acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada, identificando inconsistências e valores considerados irrisórios, os quais, a seu ver, decorreram de
falhas na prestação do serviço bancário
, especialmente quanto à
não aplicação dos rendimentos devidos
e eventual ocorrência de
saques indevidos
.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP,
a legitimidade do Banco do Brasil é manifesta
, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que
não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ
, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na
administração concreta da conta do titular
e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

(TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Assim, deve ser mantida a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026